Tribunal: CARF
Processo: 13971.003406/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003406/2010-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.235 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Embargante
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/02/2005, 30/06/2005, 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Demonstrada e comprovada a suscitada contradição no acórdão recorrido,
acolhem-se os embargos de declaração para saná-la.
JULGAMENTO.
SOBRESTAMENTO.
ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO.
CONSIDERAÇÃO. JULGAMENTO. OUTROS PROCESSOS.
Embora não haja previsão no RICARF para sobrestamento de julgamento de
processo vinculado com outros processos do mesmo contribuinte, este deve ser
feito sempre que a decisão do processo vinculado depender das decisões
definitivas nos outros processos.
O sobrestamento deve ser feito na DIPRO/COJUL da 3a Seção da 3a Câmara
do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, para sobrestar o
julgamento do presente processo, no âmbito da DIPRO/COJUL da 3a Seção da 3a Câmara, até a
decisão
administrativa
definitiva
nos
processos
nos
13971.001036/2005-98
e
13971.001475/2005-09.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003406/2010-99
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.235 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003406/2010-99

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão no
3301-005.612, datado de 29 de janeiro de 2019, proferido por essa 1a Turma Ordinária que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário nos termos da ementa
reproduzida, a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2005, 28/02/2005, 30/06/2005, 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO DECADÊNCIA. PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO §4° DO
ART. 150 DO CTN
Contam-se os cincos anos, a partir da data da ocorrência do fato gerador, quando houver
pagamento, ainda que parcial.
RECURSO VOLUNTÁRIO.
GLOSA DE PARTE DOS SALDOS ANTERIOR DE CRÉDITOS. COBRANÇA DE
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO
A fiscalização deve cobrar as insuficiências geradas por glosas nos saldos anteriores de
créditos. Para tanto, não há obrigatoriedade de iniciar um procedimento fiscal sobre os
créditos apropriados no próprio mês em que identificou a falta de recolhimento.
Intimado do acórdão, o contribuinte apresentou embargos alegando os seguintes
vícios: 1) contradição e obscuridade entre o dispositivo e o voto residente no fato de que,
expressamente, houve reconhecimento da correlação e dependência entre o processo em
julgamento e os processos 13971.001036/2005-98 e 13971.001475/2005-09; contudo,
contraditoriamente, negou-se o sobrestamento; 2) omissão quanto à ausência de fundamento da
negativa de sobrestamento até o término dos demais processos; e, 3) omissão quanto à ausência
no dispositivo do acórdão na observação para que a execução do acórdão embargado observasse
o resultado dos demais processos.
Analisados os embargos, o então Presidente desta 1a Turma Ordinária admitiu-os
parcialmente para sanar a contradição entre a decisão e a negativa de sobrestamento do
julgamento. Como o Conselheiro-Relator original não mais compõe esse Colegiado, o processo
foi sorteado e distribuído a este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe, quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.235 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003406/2010-99

Ora, segundo o dispositivo citado e transcrito, os embargos de declaração são
cabíveis contra acórdãos que contenham obscuridade, omissão e contradição.
No presente caso, no acórdão embargado, os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, acordaram em negar provimento ao recurso voluntário, ratificando a
decisão de primeira instância que cancelou a parcela do crédito tributário, lançada e exigida para
a competência de janeiro de 2005, mantendo as lançadas e exigidas para as competências de
fevereiro, junho e dezembro de 2005.
No entanto, na conclusão do voto condutor do acórdão embargado, constou
literalmente: “Para a execução do presente julgado, devem ser observados os resultados de
todos os processos administrativos conexos, acima relacionado”.
Ao vincular a execução do acórdão embargado ao resultado das decisões dos
outros processos, de fato, houve um sobrestamento do presente processo na unidade
administrativa de origem, executora do acórdão embargado, o que se afigura contraditório com a
negativa de sobrestamento decidida no voto condutor.
Assim, demonstrada a contradição, passa-se a análise do sobrestamento do
julgamento deste processo.
Observa-se a relação de prejudicialidade no julgamento deste processo em relação
aos outros processos com os quais mantém vinculação.
Consoante o art. 6o do Anexo II do RICARF, uma das formas de vinculação de
processos é a decorrência constatada a partir de processo formalizado, em razão de procedimento
fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo sobre direito creditório anteriormente praticado,
ainda que veicule outras matérias autônomas.
No presente caso, o lançamento da Cofins em discussão decorreu das glosas dos
créditos descontados de custos/despesas incorridos com aquisições de bens e serviços utilizados
como insumos na produção dos bens destinados à venda, objeto dos Per/Dcomp em discussão
nos processos administrativos nos 13971.001036/2005-98 e 13971.001475/2005-09.
Ambos os processos encontram-se no CARF aguardando julgamento de recurso
especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, impugnando a reversão de glosa de
créditos, determinada nos acórdãos proferidos em segunda instância.
As decisões definitivas naqueles dois processos sensibilizarão o resultado do
presente processo, implicando na manutenção integral ou parcial da decisão de segunda
instância.
Ressaltamos que a vinculação se dá apenas com os processos no
13971.001036/2005-98 e 13971.001475/2005-09 que tratam de Per/Dcomp da Cofins. O
processo no 13971.001474/2005-56 trata de Per/Dcomp de PIS; assim, não tem vinculação com o
lançamento em discussão.
Em face do exposto, acolho os Embargos de Declaração, para sanar o vício
apontado, com efeitos infringentes, para sobrestar o julgamento do presente processo, no âmbito
da DIPRO/COJUL da 3a Seção da 3a Câmara, até a decisão administrativa definitiva nos
processos nos 13971.001036/2005-98 e 13971.001475/2005-09.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.235 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003406/2010-99

Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital